Tribunal: TJDFT
Processo: 0700154-73.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-01-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador João Timóteo de Oliveira Órgão: Segunda Turma Criminal Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No Processo: 0700154-73.2021.8.07.0000 Paciente: TAINÁ CARDOSO LOPES DECISÃO Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pelos Doutores Clayser Allexsander de Souza Noronha, OAB/DF 62.776 e Dr. Murilo Medeiros Costa, OAB/DF 61.572 em favor de TAINÁ CARDOSO LOPES, denunciada como incursa nos delitos previstos no art. 33, caput, cc art. 40, inciso III, da Lei n° 11.343/06 cc art. 12, caput, art. 15, caput, art. 16, §1°, inciso IV, da Lei 10.826/03, no qual aponta como autoridade coatora o Juízo da 3a de Entorpecentes do Distrito Federal, que indeferiu pedido de revogação de prisão preventiva. Alegam os Impetrantes que a prisão preventiva é sempre medida excepcional, devendo ser analisada em conjunto com a presunção de inocência, princípio fundamental dentro de um Estado Democrático de Direito. Portanto, as prisões cautelares devem ser a ultima razão, pois, segundo o texto constitucional, a liberdade é a regra. Aduzem que conforme artigos 318-A e 318-B do Código de Processo Penal e jurisprudência a medida que se impõe é a substituição da prisão preventiva pela prisão domiciliar da paciente, uma vez que é mãe, chefe de família e seus filhos são menores de 12 (doze anos) ressaltando mais uma vez que a prioridade a ser analisada no caso concreto é a de dano irreparável na vida dos menores, segregados de sua genitora. Asseveram que se trata de paciente primária, com bons antecedentes e não integra nenhuma organização criminosa, condições que provavelmente levarão à mesma em caso de condenação a redução de pena prevista no §4o do art. 33 da Lei 11.343/2006, que poderá ser reduzida em até 2/3 (dois terços). A liminar em habeas corpus não tem previsão legal, sendo criação da jurisprudência para hipóteses em que a urgência, necessidade e relevância da medida se mostrem evidenciadas de forma indiscutível na própria impetração e nos elementos de prova que a acompanham. No presente caso, ao analisar a documentação trazida na impetração, notadamente o teor da denúncia na qual ressalta que a Paciente exercia a traficância na sua própria residência, bem como seria companheira de preso por tráfico de drogas que, tendo sido preso pela polícia em 2018, passou a mesma a responsabilidade pela prática de tráfico ilícito, inclusive com a participação de gangue intitulada Crime, Morte e Maldição (ID 22461290 págs. 38/43), não se sobressaindo, assim às ilegalidades apontadas na inicial, motivo pelo qual indefiro o pedido liminar, mas, sem prejuízo do julgamento do mérito, que é da Turma, em sua composição plena. Venham as informações. Após, à Procuradoria de Justiça. Brasília, 08 de janeiro de 2021. Desembargador JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA Relator